Tribunal: TJMT
Processo: 0005288-29.2017.8.11.0008
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005288-29.2017.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Calúnia]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[AGENTES PENITENCIARIO (VÍTIMA), JOSUE ALVES NASCIMENTO - CPF: 432.300.401-04 (APELADO), JOSUE ALVES NASCIMENTO - CPF: 432.300.401-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CALÚNIA, DESOBEDIÊNCIA E DESACATO – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – RECURSO MINISTERIAL – PROVAS SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO – ACUSAÇÃO GENÉRICA FEITA POR ADVOGADO À AGENTES PRISIONAIS – CONDUTAS E SUJEITOS NÃO INDIVIDUALIZADOS – PREMISSA DO STJ – CALÚNIA CARACTERIZADA – PROCEDIMENTO DE REVISTA POR RAIO-X – VOLUNTARIEDADE DA PESSOA/VISITANTE SUSPEITA – ORIENTAÇÃO DO ADVOGADO –
EXERCÍCIO REGULAR DA ADVOCACIA – AUSÊNCIA DE DEVER JURÍDICO DE OBEDIÊNCIA – JULGADOS DO STJ E DO TJRS – DESOBEDIÊNCIA NÃO CONFIGURADO – DEPOIMENTOS DAS
TESTEMUNHAS –
OFENSA NÃO DEMONSTRADA – EXALTAÇÃO E ATRITO VERBAL/TENSÃO –

ARESTO DO TJMT –
SENTENÇA ABSOLUTÓRIA PRESERVA – RECURSO DESPROVIDO.

Para a configuração do delito de calúnia, afigura-se necessária a descrição fática do crime atribuído ao ofendido e não apenas uma acusação genérica, dirigida de forma indeterminada. (STJ, REsp no 711.891/RS; RHC no 77.768/CE)

O procedimento de revista por raio-X tem fundamento em Instrução Normativa no 002/GAB/SEJUCH, de 16 de Julho de 2014, e pressupõe a voluntariedade da pessoa/visitante sob suspeita que tenha o interesse de ingressar no estabelecimento prisional.

O apelado, no exercício regular da advocacia, não tem o dever jurídico de obediência consistente na submissão de suas clientes a procedimento de revista, por não ser suspeito de crime ou destinatário da ordem emanada dos agentes prisionais.

(STJ, HC no 10.150/RN; TJRS,
Habeas Corpus
no 286025507)

O delito do art. 331 do CP [desacato] se caracteriza quando o agente profere palavras injuriosas ao funcionário público, em desprestígio à função por ele desempenhada. Se o excesso e o dolo de ultrajar não resultaram comprovados, a pretensão condenatória mostra-se improcedente (TJMT, Ap no 36770/2018).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0005288-29.2017.8.11.0008 - COMARCA
DE BARRA DO BUGRES

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO:

JOSUÉ ALVES NASCIMENTO

RELATÓRIO

Apelação Criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Barra do Bugres, nos autos da ação penal (Código 127855), que absolveu JOSUÉ ALVES NASCIMENTO de

calúnia contra funcionário público, desobediência e desacato – art. 138,
caput
, c/c art. 141, II, art. 330 e art. 331, todos do CP – (ID 18423469).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES sustenta que existiriam provas suficientes para condenação.

Requer o provimento para condenar JOSUE ALVES NASCIMENTO nos termos da denúncia (ID 18424466/ID 18424463).

O apelado pugna pelo desprovimento do recurso
(ID 18424469/ID 18424468
).

A i. 6a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento, em parecer assim sintetizado:

“Apelação Criminal - Calúnia, desobediência e desacato [art. 138, caput, c/ c art. 141, inc. II, art. 330 e art. 331, todos do Código Penal] - absolvição dos delitos por ausência de provas - irresignação ministerial – pretendida condenação - possibilidade - autoria e materialidade suficientemente comprovadas – palavras da vítima e depoimentos testemunhais que comprovam a ocorrência dos crimes - Pelo provimento do recurso.”
(Élio Américo, procuradora de Justiça – ID 21572985)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verificam hipóteses de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]1o Fato: No dia 28 de maio de 2017, por volta das l6h00min, no interior do Hospital Público, na Av. Castelo Branco, Centro, Barra do Bugres/MT, o agora denunciado desobedeceu a ordem legal do funcionário púbico Silvio Pinheiro da Silva, conforme fl. 08 do IP.

2o Fato: No dia 28 de maio de 2017, por Voltadas 16h00 min, no interior do Hospital Púbico, na Av. Castelo Branco, Centro, Barrado Bugres/MT, o agora denunciado caluniou os agentes penitenciários Silvio Pinheiro da Silva, Oto Rubens Wetterlein e outros, no exercício de suas funções, imputando-lhes falsamente fato definido como crime.

3o Fato: No dia 28 de maio de 2017, por Volta das 16h00min, no interior do Hospital Público, na Av. Castelo Branco, Centro, Barra do Bugres/ MT, o agora denunciado desacatou funcionário público no exercício da função (folhas 08-09).

Segundo se apurou, agentes penitenciários da cadeia pública local receberam uma denúncia anônima, expondo que 05 (cinco) mulheres, devidamente identificadas, tentariam entrar no estabelecimento prisional com entorpecentes em seus órgãos sexuais.

Assim, os agentes penitenciários encaminharam aquelas mulheres - de forma espontânea- ao hospital local, para o exame de Raio-X, uma vez que a cadeia pública de Barra do Bugres não possui tal aparelho e os exames invasivos não são permitidos.

Consta que já no hospital, a Sra. Marivânia Ferreira confessou aos agentes que realmente trazia consigo drogas para o ingresso na cadeia pública. Após a preparação para o início dos exames de Raio-X em relação as demais, chego ao hospital o agora denunciado, bastante exaltado e agressivo, e começou a dizer que suas “clientes” não seriam submetidas ao referido exame, passando a impedir o trabalho dos servidores públicos.

No momento em que o denunciado chegou ao hospital, a Sra. Neurisvan dos Santos, uma das suspeitas do tráfico de drogas, já havia sido submetida a exame de Raio-X, e fora constatado que ela estava com material “estranho” no corpo, no entanto, a médica solicitou a repetição do exame, instante em que o denunciado retirou Neurisvan do hospital e a levou até seu veículo, impedindo o trabalho dos servidores públicos.

Após, o denunciado ainda impediu que as outras mulheres mencionadas na “denúncia anônima” fossem submetidas ao exame de Raio-X, desobedecendo a ordem legal de funcionário público.

Não satisfeito, o denunciado, ainda dentro do hospital, na frente de várias pessoas, passou a desacatar os agentes penitenciários, pois falava de forma bastante exaltada, agressiva e ainda apontava o dedo em direção ao rosto dos agentes, entre eles o servidor Silvio Pinheiro (representação às fls. 09), com intuito de humilhação, desprestigio e intimidação.

O denunciado ainda afirmou que os agentes penitenciários eram corruptos, pois permitiam a entrada de aparelhos celulares e drogas no estabelecimento prisional, mediante o pagamento de R$ 2.000,00(dois mil reais). Esta afirmação foi feita na presença do agente prisional Silvio Pinheiro, Sargento Nogueira, Soldado França, e investigador Saviano.

Ante o exposto, o Ministério Público denuncia JOSUÉ ALVES NASCIMENTO, em face das condutas tipificadas no artigo 138, caput, c/c artigo 141, inciso II, artigo 330 e artigo 331, todos do Código Penal Brasileiro, em concurso material de crimes (art. 69 do CPB) [...]. ”
(Thiago Scarpellini Vieira – Promotor de Justiça – ID 18420960)

O Juízo singular absolveu o apelado, nestes termos:

“[...]Por primeiro, passo ao exame do mérito da causa em relação a imputação do crime de calúnia, tipificado no art. 138 c/c art.141, II, ambos do Código Penal.

11. O Ministério Público alega, na inicial, que Josué praticou o crime de calúnia ao afirmar que “os agentes penitenciários eram corruptos, pois permitiriam a entrada de aparelhos celulares e drogas no estabelecimento prisional, mediante o pagamento de R$ 2.000,000”.

12. Lado outro, é cediço que o crime de calúnia se aperfeiçoa com a verificação do dolo e o fim específico de imputar falsamente a alguém um fato definido como crime, sendo certo que o elemento subjetivo do crime de calúnia é o dolo de dano, consubstanciado na vontade consciente de caluniar, imputando a outrem a prática de fato definido como crime, sabendo que o caluniado é inocente.

13. Além disso, é indispensável que a atribuição de fato criminoso seja específica, ou seja, o agente deve apontar um fato determinado no qual conste o autor, a situação fática e objeto da conduta criminosa do caluniado.

14. Com efeito, da análise das provas produzidas, não depreendo existir um dos requisitos da modalidade delitiva, qual seja, a determinação do fato que teria sido imputado pelo acusado aos agentes penitenciários presentes na ocasião. Ocorre que, se não há imputação de fato determinado (criminoso), não se cogita falar em calúnia.

15. É inconteste, com base na prova oral colhida nos autos, que o acusado, no momento dos fatos, não teria feito menção direta à pessoa determinada dos agentes penitenciários. Não houve, portanto, a imputação de fato ofensivo a uma pessoa determinada. Foram os agentes penitenciários que, pelo contexto, concluíram que a vítima da ofensa eram suas próprias pessoas.

16. Nessa linha, a ofensa assacada não o foi diretamente a alguém, como exigem o tipo do art. 138 (“caluniar alguém...”), de forma que a presente imputação de calúnia não se refere a fatos com a determinação que se exige para configuração desse crime.

17. Por seu turno, com relação à imputação dos crimes de desobediência (Art. 330 do CPB) e desacato (Art. 331), em que pese os fundamentos expostos na peça acusatória, não evidencio estarem presentes a materialidade e a autoria delitiva referente aos crimes assinalados.

18. Isso porque, a prova produzida na fase instrutória não permite confirmar a prática da conduta descrita por parte da acusação, vez que as testemunhas ouvidas informaram não terem presenciado todos o desenrolar dos fatos, obtendo conhecimento destes somente pelos dizeres das vítimas, não havendo, por outro lado, demais provas que permitam concluir em sentido contrário.

[...] 20. Por tais razões, diante da ausência de provas da materialidade e da autoria delitiva, e em observância ao princípio do in dubio pro reo, deve o acusado ser também absolvido quanto à imputação prevista nos arts. 330 e 331 do Código Penal.

21. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE A DENÚNCIA para absolver o acusado JOSUÉ ALVES NASCIMENTO da acusação dos crimes capitulados nos artigos 138, caput, c/c 141, II, art. 330 e art. 331 do Código de Penal Brasileiro, e o faço com fundamento no inciso VII do artigo 386, do Código de Processo Penal, visto que não existem provas suficientes para a condenação. [...].”

(Arom Olímpio Pereira, juiz de Direito – ID 18423469)

Pois bem.

Na fase inquisitiva, foram ouvidos Silvio Pinheiro da Silva, agente penitenciário (ID 18420963), Oto Rubens Wetterlein, diretor da cadeia pública de Barra do Bugres (ID 18420964), Saviano Schwarz Santos, investigador de polícia (ID 18420967). O apelado exerceu o direito de permanecer em silêncio (ID

18420969)

Em Juízo, colheram-se os depoimentos do agente penitenciário Silvio Pinheiro da Silva, do diretor da cadeia Oto Rubens Wetterlein, do investigador de polícia Saviano Schwarz Santos, do policial militar Juciney Nogueira Mendes e das informantes Nersivan dos Santos Sousa, Marilia Aparecida Rodrigues Arruda Dias e Rafaela dos Santos Guilherme, bem como o interrogatório do apelado JOSUÉ ALVES NASCIMENTO (Relatório de Mídias – ID 18424472).

Extrai-se do conjunto probatório que:

- em 28.5.2017, agentes penitenciários da Cadeia Pública de Barra do Bugres receberam informação que 5 (cinco) mulheres, devidamente identificadas [Marivânia Ferreira, Nersivan dos Santos Sousa, Marilia Aparecida Rodrigues Arruda Dias, Maxsuellem de Alencar Comes Fernandes e Rafaela dos Santos Guilherme] tentariam entrar no estabelecimento prisional com entorpecentes [maconha] em seus órgãos sexuais
(
ID 18420960);

- os agentes penitenciários encaminharam as mulheres sob suspeita - de forma espontânea - ao hospital local, para o exame de Raio-X, uma vez que a cadeia pública de Barra do Bugres não possui o equipamento
(
ID 18420960);

- por volta das l6h, no interior do Hospital Público, na Av. Castelo Branco, Centro, Barra do Bugres/MT, o apelado

JOSUÉ ALVES NASCIMENTO, advogado,

OAB/MT no 20466/0, teria caluniado, desobedecido e desacatado o agente prisional Silvio Pinheiro da Silva
(
ID 18420960);

-

Silvio Pinheiro da Silva, em ambas as fases da persecução penal, confirmou que
“[...] que no dia dos fatos, teve denúncia que cinco mulheres entrariam na unidade com drogas, nas partes íntimas; que encaminharam as mulheres para o hospital para fazer raio x; que chegaram no hospital e a Nerisvan passou pelo raio x e a médica pediu outro raio x porque tinha alguma coisa nela; que daí o Josué chegou intimidando falando que ninguém ia fazer raio x e disse que os agentes prisionais, inclusive eu, estaria recebendo dois mil reais para deixa entra celular e drogas dentro da cadeia; isso ele disse bem alto lá no hospital todo mundo ouviu; que está desde 2009 trabalhando na cadeia e nunca teve denúncia contra mim; me ofendeu muito dizer isso; que colocou no dedo na minha cara e do Eder; que quando Josue chegou lá a Norivan já tinha feito um raio x; que Josue chegou e orientou que a suspeita não fizesse outro raio x [...]”
(ID

18420963

e Relatório de Mídias – ID 18424472);

-Saviano Schwarz Santos, investigador de polícia, em Juízo, respondeu aos questionamentos do promotor de Justiça sobre a desobediência nesses termos “[...]
pelo que eu me lembro do evento, teve uma das conduzidas, a medica suspeitou que tinha algo introduzido na vagina delas, e solicitou novo exame, nesse momento o advogado deu a volta, foi lá pela lateral do pronto socorro, e pegou a conduzida do pronto socorro”.
Em relação ao desacato,

ao ser perguntado se ouviu alguma humilhação, palavra ofensiva para o servidor respondeu: “
sim, eles entraram em atrito verbal. Não lembro quais palavras, mas havia tensão [...]”
(Relatório de Mídias – ID 18424472);

- Juciney Nogueira Mendes, policial militar, esclareceu que
“[...] o pessoal do sistema prisional pediu o nosso apoio, que havia denúncia anônima de que algumas mulheres tentariam entrar com drogas no horário de visita na cadeia pública; nos deslocamos pra lá, e na denúncia constava que um advogado, não citaram nome, tentaria impedir a ação dos agentes na condução da situação. [...] Então as mulheres aceitaram fazer o raio-x, e eu me lembro que uma delas confessou que estava com droga nas partes íntimas. Teve uma outra que foi submetida ao raio-x e nesse momento o advogado chegou lá, se apresentando como advogado e falando que a cliente dele não ia fazer o raio-x, intimando o pessoal, inclusive eu fiquei meio falando que ali não teria ninguém acusando ninguém de nada, que aquilo era só procedimento legal de raio x; ele queria conversar com a cliente dele, depois o policial entrou em contato com o delegado, o delegado disse que ele poderia conversar mas não em separado, e o advogado começou a dizer que as mulheres não poderiam fazer prova contra elas mesmas, e elas começaram a recusar a fazer o raio-x; inclusive essa que já havia feio o raio-x, a médica queria outro raio-x pois a médica verificou que havia alguma coisa no exame; me lembro também que os ânimos estavam exaltados lá por parte do advogado. [...] ele acabou dizendo que o pessoal (agentes) recebia dinheiro pra deixar passar celular na cadeia pública, até disse pra ele que essa acusação requeria prova, acusação formal; [...] não me lembro das palavras, mas houve algumas situações ofensivas, inclusive me lembro que ele pegou umas das mulheres e levou pro carro dele. [...]”
(Relatório de Mídias – ID 18424472);

-

Oto Rubens Wetterlein, o diretor da cadeia pública, perante a autoridade judicial confirmou que

“[...] um dia antes da visita, recebemos denúncia informando que tinha mulheres que iam tentar entrar com drogas na cadeia na visita dos presos; que eu estava em casa no dia dos fatos, mas obtive informações que levaram as suspeitas ao hospital local para realizar raio x e que o advogado teria ido até o hospital e estaria dificultando o serviço dos agentes; disseram ainda que agentes prisionais estavam recebendo dinheiro para passar celulares para dentro da cadeia; disse ainda que estariam recebendo dois mil reais para passar o celular pra dentro da cadeia; que Josué não permitiu que a acusada passasse pelo raio x, sendo que ainda levou a suspeita embora; sempre é realizado os exames de raio x com a concordância da mulher; que a suspeita já tinha feito um exame e após a chegada do advogado ela se recusou a fazer outro exame [...]”
(Relatório de Mídias – ID 18424472).

Dito isso, vejamos:

O apelado teria se dirigido aos agentes penitenciários chamando-os de corruptos porque permitiam a entrada de aparelhos celulares e drogas no presídio mediante pagamento.

Todavia, não há comprovação de que ele tenha individualizado condutas ou sujeitos da suposta corrupção.

Para a configuração do delito de calúnia, afigura-se necessária a descrição fática do crime atribuído ao ofendido e não apenas uma acusação genérica, dirigida de forma indeterminada, como bem reconheceu o juiz da causa.

Logo, não resultou caracterizada a calúnia (STJ, REsp 711.891/RS -

Relator:

Min. Gilson Dipp – 23.10.2006; RHC no 77.768/CE – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 26.5.2017).

Quanto ao crime de desobediência, o apelado teria impedido que suas clientes [conduzidas até hospital por suspeita de tráfico de drogas em estabelecimento prisional] fossem submetidas a exame de raio-X, levando-as embora do local, conforme inicial acusatória.

Ocorre que o procedimento de revista por raio-X tem fundamento em Instrução Normativa no 002/GAB/SEJUCH, de 16 de Julho de 2014 (ID 18420965), e pressupõe a voluntariedade da pessoa/visitante sob suspeita que tenha o interesse de ingressar no estabelecimento prisional.

No caso, as mulheres sob suspeitas deixaram o hospital frustrando o exame após orientação jurídica do apelado, o qual, na condição advogado, tem prerrogativa de comunicar-se com seus clientes e ingressar em qualquer recinto onde funcione serviço público (EOAB, art. 7o, III, e VI, ‘c’).

O apelado, no exercício regular da advocacia, não tinha o dever jurídico de obediência, por não ser suspeito de crime ou destinatário da ordem emanada dos agentes prisionais/policiais civis

(TJRS,
Habeas Corpus
no 286025507 -

Relator: Des. Nerio Letti – 11.6.1986)

O crime de desobediência somente se configura se a ordem legal for endereçada diretamente a quem tem o dever legal de cumpri-la (STJ, HC no 10.150/RN – Relator: Min. Edson Vidigal – 21.2.2000).

Sendo assim, o apelado não deve ser responsabilizado penalmente por essa conduta.

Em relação ao desacato, as testemunhas
Saviano Schwarz Santos e Juciney Nogueira Mendes não descreveram qualquer ofensa dirigida pelo apelado aos agentes prisionais, apenas exaltação e atrito verbal/tensão entre ambos.

O delito previsto no art. 331 do CP [desacato] se caracteriza quando o agente profere palavras injuriosas ao funcionário público, em desprestígio à função por ele desempenhada.

Nesse quadro probatório, o excesso e o dolo de ultrajar não resultaram comprovados, de modo a autorizar a condenação (TJMT, Ap no 36770/2018 – Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal -31.10.2018).

Por efeito, impõe-se preservar a sentença absolutória.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2020